Tribunal: CARF
Processo: 10510.004262/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004262/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.407 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
NIVALDA LIMA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO. LEI No 10.599/2002. A PARTIR DE
29 DE AGOSTO DE 2002.
São isentos de imposto de renda os valores pagos a título de aposentadorias,
pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos,
civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002, independentemente da
análise do requerimento de sua substituição pelo regime de prestação mensal,
permanente e continuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a isenção do imposto de renda com relação às verbas
recebidas na ação judicial, no que se refere o período compreendido entre agosto de 2002 e
setembro de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004262/2009-93
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004262/2009-93

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por NIVALDA LIMA DOS SANTOS
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I –
DRJ/RJI –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$47.361,49
(quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais, quarenta e nove centavos) em razão da
omissão de R$126.166,61 (cento e vinte e seis mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e um
centavos), recebidos de pessoa jurídica, decorrente de processo judicial trabalhista, no ano-
calendário 2007.
Uma primeira intimação foi remetida à recorrente para que apresentasse a
seguinte documentação:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo
contribuinte e/ou seus dependentes no ano-calendário.
- Cópia autenticada da publicação do ato concessivo da reforma,
pensão ou da aposentadoria e Laudo Pericial emitido por serviço
médico oficial, especificando a moléstia grave e quando esta se
manifestou (mês e ano).
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, Planilha
das verbas, contendo os cálculos de liquidação de sentença,
atualização de cálculos, Guia de Levantamento, DARF do
Recolhimento do IRRF, e Recibos dos Honorários Advocatícios
e/ou Periciais.
- Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de
Recebimentos com Taxa de Administração discriminada.
- Contrato (s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem
locado em conjunto ou em condomínio.
- Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termo de
rescisão de contrato de trabalho, contracheques mensais ou recibos
de pagamento.
No caso de contribuinte proprietário ou administrador da fonte
pagadora: comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte, pedidos de compensação e DCTF. (f. 21)
Em atenção ao que lhe fora requisitado, atendo-se aos documentos pertinentes,
acostou cópia da sentença proferida no bojo do processo no 2003.85.10.004817-6, cálculo da
apuração das diferenças de benefício, cópia do precatório, extrato de pagamentos, comprovante
de rendimento pagos e de retenção de imposto de renda no ano calendário 2007, DIRF e a
transcrição da Lei no 10.559/2002 (f. 22/41).
Embora intimada a apresentar, num segundo momento, cópia da publicação do
ato concessivo da anistia e da pensão por morte de anistiado político, bem como outras peças
extraídas do processo trabalhista (petição inicial, sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente, planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação da sentença, atualização
dos cálculos, guia de levantamento, e recibos dos honorários advocatícios) (f. 19), não o fez
(“vide” complementação da descrição dos fatos às f. 6).
Em sua impugnação (f. 2) esclareceu ser pensionista de anistiado político (ex-
combatente). Juntou aos autos cópia da inscrição do benefício, transcrição do Decreto no
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004262/2009-93

4.897/2003 e comentário acerca da decisão liminar reconhecendo a não incidência de Imposto de
Renda sobre pensão especial de ex-combatente (f. 8/10)
Registro que o dossiê acostado às f. 43/59 não guarda pertinência com o objeto
da autuação, razão pela qual saneado o processo ante a constatação “[d]a falta da cópia da
DIRPF n°: 05/37.247.585, que deu origem ao lançamento.” (f. 60)
A DRJ concluiu que os valores omitidos não se enquadrariam no conceito de
reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação única, vez que não restou
comprovado que os rendimentos se originaram de indenização paga a anistiado político, e frisou
que as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos pelos já anistiados
políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002, só são isentos do imposto de renda,
desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de prestação mensal,
permanente e continuada, conforme dispõe art. 19 da Lei no 10.559/2002. Confira-se a ementa da
decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA.
INCIDÊNCIA DE IR.
Incide imposto de renda sobre as indenizações por anistia política
recebidas em virtude de ação judicial. Somente aqueles valores que
representem efetivamente reparação econômica, pagos com recurso
do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça, nos
termos da Lei no 10.559/2002, é que podem ser considerados
isentos. (f. 68)
Intimada do acórdão apresentou, em 28/01/2014, recurso voluntário (f. 80)
reiterando os termos da impugnação e acostando os seguintes documentos: cópia parcial do
processo judicial no 2003.85.10.004817-6, cópia de trecho do diário oficial, cópia do
comprovante de levantamento judicial junto à Caixa Econômica, cópia da inscrição do benefício
previdenciário, cópia do controle de processo e documento, cópia do extrato de pagamentos,
cópia da Declaração de Imposto de Renda no exercício 2008 – “vide” f. 81/128.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Consabido que, nos termos do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, todas
as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Malgrado
não seja nova a documentação acostada apenas em grau recursal, certo que além de contrapor à
argumentação lançada na decisão recorrida, visam robustecer o lastro probatório apresentado em
sua primeira manifestação, corroborando a linha argumentativa que vem sendo declinada desde a
primeira instância. Defiro, por essas razões, a juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004262/2009-93

A recorrente ajuizou ação ordinária no 2003.85.10.004817-6 em face do INSS
requerendo, essencialmente, o recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) de seu benefício para
corrigir 24 (vinte e quatro) salários de contribuição, anteriores aos 12 (doze) últimos, pelos
índices ORTN/OTN, previstos na Lei no 6.423/77. A sentença proferida pela 5a Vara do Juizado
Especial Federal determinou a revisão do benefício previdenciário para R$ 2.144,51 (dois mil,
cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), além de condenar a parte ré ao
pagamento de R$ 114.012,77 (cento e quatorze mil, doze reais e setenta e sete centavos)
referente às diferenças apuradas em razão da revisão da RMI do benefício.
Em atenção à literalidade do disposto na Lei no 10.559, de 13 de novembro de
2002 e em perfeita consonância com o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria – cf. REsp no 1.382.399/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
13/08/2013; REsp no 1259387 /CE, Rel.a Min.a ASSUSETE MAGALHÃES –, asseverou a DRJ
que
(...) conforme se depreende da leitura dos arts. 10 e 12 da Lei no
10.559, de 2002, bem como do item 1 da Exposição de Motivos no
197 do Ministério da Justiça, de 8 de dezembro de 2003 (publicada
no DOU de 09.12.2003), transcritos a seguir, a isenção do art. 9o da
referida lei é condicionada à existência prévia de requerimento:
(...)
Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza percebidos pelos já anistiados políticos, civis ou militares,
nos termos do art. 19 da referida Lei no 10.559 de 2002, a partir de
29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda, desde
que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime
de reparação econômica, ainda que pendente de deferimento.
Ocorre que o fato da referida Lei ter criado novo regime aos
anistiados políticos, instituindo o direito a reparação econômica,
não significa que todos os rendimentos pagos a título de
indenização por anistia política passaram a ser alcançados pela
isenção. Foi facultado aos favorecidos de benefícios conferidos
por outras normas legais ou judicialmente optar entre estes e
os direitos estatuídos na Lei no 10.559/2002 e somente aqueles
valores que representem efetivamente reparação econômica,
pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do
Ministro da Justiça, nos termos desse dispositivo, é que podem
ser considerados isentos.
O Decreto no 4.897/03 ao estabelecer que a isenção se aplica
também às pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já
anistiados políticos, não estendeu o benefício a casos não
previstos em lei, mas sim aos valores que serão convertidos em
benefício do regime de prestação continuada, após deferimento
do pedido da substituição do regime. O objetivo é apenas evitar
prejuízos ao requerente em função da demora na apreciação do seu
pedido.
Cumpre informar que não há nos autos nenhum documento que
afaste a omissão apontada no lançamento, no valor de R$
126.166,61, recebido pela contribuinte em 2007 ( Dirf de fl. 35)
como pretende a autuada em sua peça defensória. (f. 70/72;
sublinhas deste voto)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004262/2009-93

A despeito de expedida duas intimações para apresentação de documentos, em
nenhuma delas foi requerido o que ora embasa a negativa apresentada pela DRJ para
reconhecimento do caráter isentivo do imposto de renda: o requerimento, direcionado ao
Ministro da Justiça, de substituição pelo regime de reparação econômica, ainda que pendente de
deferimento. Colaciono, por oportuno, os documentos requisitados pela fiscalização:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebido s pelo
contribuinte e/ou seus dependentes no ano-calendário.
- Cópia autenticada da publicação do ato concessivo da reforma,
pensão ou da aposentadoria e Laudo Pericial emitido por serviço
médico oficial, especificando a moléstia grave e quando esta se
manifestou (mês e ano).
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, Planilha
das verbas, contendo os cálculos de liquidação de sentença,
atualização de cálculos, Guia de Levantamento, DARF do
Recolhimento do IRRF, e Recibos dos Honorários Advocatícios
e/ou Periciais.
- Contrato de Administração de Aluguel e Comprovantes de
Recebimentos com Taxa de Administração discriminada.
- Contrato (s) de Locação e Comprovação de propriedade do bem
locado em conjunto ou em condomínio.
- Carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termo de
rescisão de contrato de trabalho, contracheque s mensais ou recibos
de pagamento.
- No caso de contribuinte proprietário ou administrador da fonte
pagadora: comprovantes do recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte, pedidos de compensação e DCTF. (f.21)
- Cópia da Publicação do ato concessivo da anistia e da pensão por
morte de anistiado político;
- Petição Inicial, Sentença Judicial ou Acordo homologado
judicialmente, Planilha das verbas contendo os cálculos de
liquidação da sentença, atualização dos cálculos, Guia de
levantamento, e Recibos dos honorários advocatícios. (f. 19 e 21)
Às f. 114, consta comprovante de concessão de benefício de pensão prevista na
Lei no 6.683/79; e, às f. 117, consta cópia do Diário Oficial da União de 11/10/2011 no qual foi
publicado que:
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No 10.559, de 13
de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de
novembro de 2002 e considerando o resultado do julgamento
proferido pela Comissão de Anistia, na 84a Sessão realizada no dia
30 de setembro de 2009, no Requerimento de Anistia No
2003.21.32078, resolve:
N° 2.282 – Ratificar a condição de anistiado político “post
mortem” de PEDRO HILÁRIO DOS SANTOS, filho de
MARIA HILÁRIA DOS SANTOS, e conceder a substituição
da aposentadoria excepcional NB/59/040.214.022-2 de anistiado
político, que NIVALDA LIMA SANTOS, portadora do CPF No
(...), vem percebendo de R$ 2.587,17 (dois mil, quinhentos e
oitenta e sete reais e dezessete centavos), pelo regime de
reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004262/2009-93

mensal, permanente e continuada, sem efeitos financeiros
retroativos, nos termos do art. 1o, inciso I, da Lei No 10.559, de 13
de novembro de 2002.
Assim, como bem explicitado pelo col. Superior Tribunal de Justiça,
(...) as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, a
partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda,
independentemente da análise do requerimento de sua
substituição pelo regime de reparação econômica pelo
Ministério da Justiça. A isenção do imposto de renda sobre os
proventos de inatividade pagos aos já anistiados políticos
pressupõe o requerimento de substituição de tais proventos pela
reparação econômica sob o regime de prestação mensal, ainda que
a prefalada isenção não dependa da análise do aludido
requerimento pelo Ministério da Justiça. Eventual restituição do
imposto de renda já pago até a data da publicação do Decreto no
4.897/2003, ou seja, até 26 de novembro de 2003, entretanto,
"efetivar-se-á após deferimento da substituição de regime prevista
no art. 19 da Lei no 10.559, de 2002". Caso seja indeferida a
substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559, de
2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do
imposto devido até o total pagamento do valor pendente, observado
o limite de trinta por cento do valor líquido da aposentadoria ou
pensão. (STJ. REsp no 1382399/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/08/2013, DJe 13/08/2013; sublinhas deste voto)

Registro que este neste eg. Conselho já foi reconhecida a isenção do imposto
de renda de valores pagos a partir de a partir de 29 de agosto de 2002 a título de indenização,
aposentadoria, pensão ou de qualquer natureza a anistiado político, sem condicionar a isenção
à existência de pedido ou portaria ministerial. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ANISTIADOS POLÍTICOS. ISENÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI
No 10.599/2002.
Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art.
9o da Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002. O benefício
alcança as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos a já anistiados políticos, civis ou militares, os
termos do art. 19 da Lei no 10.559 de 2002. (CARF. Acórdão no
2002-000.271, sessão de 28 de agosto de 2018)
Tendo a recorrente requerido a substituição de regime, inclusive já deferida
pelo Ministro da Justiça, faz jus à isenção do imposto de renda a partir de 29 de agosto de
2002, nos termos da Lei no 10.559 de 2002. Na tabela de apuração das diferenças de benefício,
elaborada no bojo da ação judicial, cujos rendimentos foram objeto de autuação consta que são
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.407 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004262/2009-93

eles referentes ao período compreendido entre novembro de 1998 e setembro de 2005 – cf. f.
26/27.
Antes da vigência da norma isentiva, não há como acolher a pretensão da
recorrente; mas, como relação à verba recebida no bojo da ação judicial relativa ao período
compreendido entre 29 de agosto de 2002 e setembro de 2005, afastada a incidência do imposto
de renda.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a isenção
do imposto de renda com relação às verbas recebidas na ação judicial, no que se refere o período
compreendido entre agosto de 2002 e setembro de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital